Tribunal: TJDFT
Processo: 0733352-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733352-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VITOR HUGO ZEILMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITOR HUGO ZEILMANN em face da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do pedido de liquidação de sentença proposto pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (PJe 0703978-03.2022.8.07.0001), afastou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Relata o recorrente que instaurou pedido de liquidação provisória de sentença em face do Banco do Brasil S.A, visando a apuração do quantum debeatur e a consequente restituição dos valores garantidos pela Ação Civil Pública n. 94.0008514-1. Afirma que o Juízo de origem, em despacho saneador, entendeu pela não aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso dos autos. No entanto, considera que o CDC possui normas que devem ser aplicadas por abranger o caráter material e processual da questão em análise, dentre elas, a inversão do ônus da prova, que se refere ao modo de condução do processo para perseguir o direito material. Pondera que o próprio Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a mitigação da teoria finalista nos casos em que, ainda que não esteja na condição de destinatária final, reste demonstrada a vulnerabilidade da parte. Assevera que, no caso, está configurada sua vulnerabilidade técnica em relação à instituição agravada, de forma a ser possível a mitigação da teoria finalista adotada pelo STJ. Assim, entende que a instituição financeira recorrida é quem detém o monopólio de todas as informações atinentes aos contratos mencionados na exordial, o que permite a aplicação do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CPC. Requer seja concedido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, no sentido de que a liquidação provisória de sentença originária permaneça sobrestada até que seja apreciado o mérito do presente recurso. Ao final, postula o provimento do agravo para que seja determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Preparo regular (ID 39929839). É a síntese do necessário. DECIDO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a concessão de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, trata-se na origem de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo agravado de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas no mês de março de 1990. Compulsando os autos do processo subjacente, verifica-se que o magistrado acolheu tópico da impugnação apresentada pela parte requerida relativa à não incidência do Código de Defesa do Consumidor. A r. decisão restou fundamentada nos seguintes termos, verbis: (...) III - Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor Aduz o devedor não ser cabível a inversão do ônus da prova em seu desfavor, porquanto o financiamento rural das partes foi entabulado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor. Ainda, alega não se aplicável a legislação de consumo a crédito rural, porquanto o mutuário carece da finalidade exigida para configuração da posição de consumidor. Consigne-se que a legislação consumerista foi promulgada após a celebração do contrato objeto do feito. Assim, em respeito ao princípio da irretroatividade, o Código de Defesa do Consumidor não deve ser aplicável à espécie, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto: CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. PLANO DE PECÚLIO. CELEBRAÇÃO ANTES DA EDIÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADEDO IMPREGNADO NO ESTATUTO PROTETIVO. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS REGULAMENTARES. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS PELO ASSOCIADO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE SEGURO DE VIDA. CONTRATO ALEATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXPRESSÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. EQUIDADE.ADEQUAÇÃO. MINORAÇÃO. DESNECESSIDADE. 1. O princípio da irretroatividade, resguardando a intangibilidade do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido, usufrui da condição de mandamento constitucional (CF, art. 5o, XXXVI), tornando infenso à incidência da lei nova, independentemente da sua natureza, extensão ou conteúdo, contrato celebrado sob a égide do travejamento normativo vigente à época em que fora concertado, determinando que o pecúlio, celebrado antes da entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, está imune à incidência do nele impregnado. [...] (Acórdão 896586, 00197372920148070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/09/2015, publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 114.) (g.n) Assim, de fato é inaplicável à espécie o Código de Defesa do Consumidor. (...) Em que pese o entendimento adotado pelo Julgador de origem, entendo que não se pode afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor à hipótese vertente. Isso, porque o agravado se amolda no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, e, do outro, embora o agravante não se enquadre, a rigor, na figura do destinatário final da relação de consumo, a jurisprudência tem admitido o abrandamento da regra para aplicar “a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.” (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021.) No caso dos autos, a hipossuficiência técnica revela-se, a princípio, no fato de que o agravante, pessoa física, não dispõe de meios para apresentar as informações necessárias, referentes aos contratos objeto da liquidação, as quais encontram-se em poder da instituição financeira agravada. No que concerne à aplicação do CDC aos contratos em análise, é de se ressaltar que, conquanto tenham sido firmados em momento anterior à entrada em vigor da Lei n. 8.078/90, ou seja, antes de 11 de março de 1991, as normas de natureza processual presentes na lei consumerista devem ser aplicadas na demanda originária, uma vez que a ação foi proposta após a sua vigência. É o que estabelece o princípio geral do tempus regit actum, segundo o qual aplica-se a legislação vigente quando da realização do ato processual, consoante regra insculpida no art. 14 do CPC: “A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” A propósito, confira-se o seguinte aresto deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DOS POUPADORES POR ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO CDC. INCIDÊNCIA IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS PREVISTAS NESTE CÓDIGO. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO ACERCA DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS NORMAS MATERIAIS DO CDC A FATOS PRETÉRITOS. DIREITO À CORREÇÃO MONETÁRIA SEGUNDO ÍNDICES QUE RECUPEREM VERDADEIRAMENTE A PERDA DO PODER DA MOEDA NÃO DEPENDE DA NATUREZA DA RELAÇÃO JURÍDICA. PRESCRIÇÃO. PRAZO VINTENÁRIO. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS COM ANIVERSÁRIO NA PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE JUNHO DE 1987. IPC DE JUNHO DE 1987 (26,06%). 1. A petição inicial atende aos requisitos do art. 282, do CPC/1973, e a autora é associação que estava regularmente constituída há mais de um ano da data do ajuizamento da ação, destinada à defesa dos interesses dos consumidores, tendo legitimidade para atuar como substituta processual dos poupadores do Banco Nossa Caixa - Nosso Banco S.A. (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.), nos termos dos arts. 82, inciso IV, do CDC, e 5o, inciso V, da Lei n.o 7.347/85. 2. Cabível o ajuizamento de ação coletiva para a defesa do direitos individuais homogêneos dos poupadores do Banco Nossa Caixa - Nosso Banco S.A. (sucedido pelo Banco do Brasil S.A.), com fundamento em expressa disposição do art. 81, inciso III, do CDC. Ainda que se entenda inexistente relação de consumo, os legitimados previstos nos arts. 5o, da Lei n.o 7.347/85, e 82, do CDC, podem ajuizar ações coletivas para proteger direitos individuais homogêneos de qualquer natureza, com base no disposto nos arts. 21, da Lei n.o 7.347/85, c/c art. 90, do CDC. Além disso, tal possibilidade é admitida pela doutrina e pela jurisprudência pacíficas. 3. Sob o ponto de vista do direito processual, as normas do CDC podem ser aplicads imediatamente, mesmo que o fato em discussão seja anterior à entrada em vigor desse diploma legal. Por outro lado, do ponto de vista do direito material, dispiciendo indagar se o CDC está sendo ou não utilizado para regular o índice de correção monetária aplicável aos depósitos em poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987. Isso porque, o direito à correção dos depósitos de poupança consoante índices que reflitam a verdadeira recomposição do poder de compra da moeda, corroído pela inflação, não depende da natureza da relação jurídica em questão, sendo prescindível o socorro ao CDC para resolver tal espécie de controvérsia. 4. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação coletiva que tem por objeto a condenação ao pagamento das diferenças entre os índices de correção monetária que deveriam ter sido aplicados aos depósitos de poupança e os efetivamente aplicados, no mês de junho de 1987. 5. Consoante pacificado pela jurisprudência do STJ, a relação existente entre o banco depositário e o poupador é de direito pessoal, de modo que o prazo prescricional para essa espécie de pretensão é vintenário, nos termos do art. 177, do CC/1916. 6. No Recurso Especial repetitivo n.o 1147595/RS, o STJ fixou a seguinte tese: "3a) Quanto ao Plano Bresser (junho/1987), é de 26,06%, percentual estabelecido com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), índice de correção monetária para as cadernetas de poupança iniciadas ou com aniversário na primeira quinzena de junho de 1987, não se aplicando a Resolução BACEN n.o 1.338/87, de 15/06/87, que determinou a atualização dos saldos, no mês de julho de 1987, pelo índice de variação do valor nominal das Obrigações do Tesouro Nacional (OTN). 7. Apelo não provido. (Acórdão 1122982, 20070110602324APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/9/2018, publicado no DJE: 14/9/2018. Pág.: 264/269) – sem grifos no original Dessa forma, tendo em vista que, a despeito da data em que foram firmados os contratos, as normas de caráter processual contidas no Código de Defesa do Consumidor devem ser aplicadas ao processo primário, entendo estar demonstrada a plausibilidade jurídica do direito vindicado no presente recurso. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mostra-se evidenciado o requisito na medida em que a não aplicação das normas processuais contidas no CDC pode, de fato, influenciar a instrução probatória na origem. Pelo exposto, uma vez configurados os requisitos elencados no artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado para sobrestar o feito de origem até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, inciso II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator